Tribunal: TJMT
Processo: 1022530-03.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022530-03.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO), ROMILTON FERREIRA CAMPOS - CPF: 011.174.361-36 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 030.973.471-19 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM,RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 24-A, DA LEI N.º 11.340/2006 – PRETENSÃO –
REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – JUÍZO VALORATIVO E ABSTRATO -

OCORRÊNCIA – PRESSUPOSTOS
DO ARTIGO 312 DO CPP NÃO ANALISADOS CONCRETAMENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS JUSTIFICADORES DE MEDIDA EXTREMA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO –
LIMINAR LIBERATÓRIA CONCEDIDA –
ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO
– LIMINAR RATIFICADA.

A prisão preventiva, considerada
“ultima ratio”,
somente pode ser decretada quando expressamente justificada a sua real indispensabilidade.

Mostrando-se suficientes e adequadas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a substituição da custódia constritiva pela liberdade vinculada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Romilton Ferreira Campos
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3ª Vara da Comarc
a de Porto Alegre do Norte/MT.

Expõe que o paciente foi preso em 12 de março de 2020, por suspostamente ter descumprido as medidas protetivas a ele impostas [art. 24-A, da Lei n.º 11.340/2006].

Relata que a autoridade judiciária decretou a prisão preventiva do paciente em 16 de março de 2020, todavia a segregação só foi cumprida em 22 de outubro de 2020, ou seja, 07 (sete) meses após a decretação.

Sustenta que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea capaz de justificar a manutenção da segregação, haja vista inexistir qualquer ameaça ou violência por parte do paciente.

Aduz que a prisão é desproporcional, visto que o fato do beneficiário apenas passar ao lado da residência da sua ex-esposa, se realmente isto tivesse acontecido, seria insuficiente para a decretação de sua prisão, de maneira que poderiam ter sido aplicadas outras medidas cautelares eficazes para o cumprimento da reprimenda.

Declara que o paciente é primário, possui bons antecedentes e endereço fixo.

Ante ao exposto,
pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive,
para que revogada a prisão preventiva

do beneficiário, sem prejuízo de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP,

confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo.
(Id. 64413478/64413488).

A liminar foi concedida parcialmente pelo Desembargador Marcos Machado em sede de plantão, concedendo a liberdade ao paciente mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1.045,00 (hum mil e quarenta e cinco reais) (Id. 64469996).

Informações foram juntadas. (Id. 65286497 – 65294454/65475490).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, Benedito Xavier de Souza Coberlino, manifestou-se pela concessão parcial da ordem (Id. 66239998), sintetizando com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP) - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA SOB O FUNDAMENTO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA IMPOSTA ANTERIORMENTE E NA GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA MEDIDA – ACOLHIMENTO – A CONSTRIÇÃO PROVISÓRIA É MEDIDA DE ULTIMA RATIO, SOMENTE ADMITIDA EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS, QUANDO OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES SE MOSTRAREM INSUFICIENTES – AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS, REQUISITO IMPRESCINDÍVEL PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – IN CASU, O JUIZ DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA QUE FOI CUMPRIDA DEPOIS DE 07 (SETE) MESES. NESTE LAPSO TEMPORAL NÃO HOUVE NENHUMA OUTRA OCORRÊNCIA REGISTRADA PELA VÍTIMA OU NOTÍCIA EM DESFAVOR DO ACUSADO, OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO QUE PUDESSE JUSTIFICAR A MEDIDA CONSTRITIVA, O QUE DEMOSTRA PATENTE DESPROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO DECRETO PRISIONAL. - PACIENTE PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES, POSSUI MORADIA E EMPREGOS FIXOS, E INCLUSIVE PLEITEIA UMA VAGA DE VEREADOR NAQUELA MUNICIPALIDADE – MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES - CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. ” (F.S.A)

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Romilton Ferreira Campos
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3ª Vara da Comarc
a de Porto Alegre do Norte/MT.

Com efeito, em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento já exarado pelo Desembargador plantonista, persistindo os motivos que levaram ao deferimento do pedido, em liminar, devendo está a ser confirmada.

Colaciono, as razões apresentadas em sede liminar: (Id. 64469996):

“(...)
Em 16.3.2020, decretou a prisão preventiva nos seguintes termos:

“In casu”, consta que no dia 11 de março de 2020, por volta das 09h00min, a vítima compareceu no Núcleo da Polícia militar, relatando que, em que pese possuir uma medida protetiva deferida em seu favor, seu ex companheiro/Agressor, passou a ameaçá-la de morte, constantemente “nos últimos dias”.

A materialidade delitiva está comprovada pelo novo pedido de providências protetivas, boletim de ocorrência, termo de declarações da vítima e termos de declarações dos adolescentes, filhos do casal.

Por sua vez, os indícios de autoria estão demonstrados pelos mesmos documentos.

Portanto, tais elementos dão conta que ROMILTON FERREIRA CAMPOS, praticou, em tese, o delito previsto no artigo 24-A, da Lei n.º 11.340/06.

Em relação ao “periculum libertatis”, entendo que de igual modo resta configurado, especialmente para a garantia da ordem pública em sua modalidade específica, para fins de assegurar a integridade física e psíquica da vítima (risco “in concreto” já delineado); resta, nesse sentido, inadequadas as imposições de medidas cautelares, uma vez que, conforme bem pontuado pelo Órgão Ministerial, o fato do Indiciado ter descumprido as medidas protetivas de urgência deferidas, em 10/05/2019, nos autos de código n.º 126176, demostra que não irá cumprir medidas cautelares diversas da prisão. [...]

Diante do exposto, ACOLHO A REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL, pelo que, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do Indiciado ROMILTON FERREIRA CAMPOS já qualificado no autos, para garantia da ordem pública em sua modalidade específica, conforme fundamentação alhures.”
(Ivan Lúcio Amarante, juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 126176)

Em 23.10.2020, indeferiu pleito revogatório, por considerar que
“os argumentos apresentados pela Defesa do Requerente não afastam o aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada”
. No mesmo ato, determinou a intimação da vítima Luciana de Oliveira Sousa para que
“ela informe se o investigado tem cumprido as medidas protetivas impostas, bem como se a liberdade do requerido implica em risco para sua integridade física e/ou psicológica, sendo que, em caso afirmativo”
(Ivan Lúcio Amarante, juiz de Direito - ID 64413482)

Pois bem.

O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Luciana de Oliveira Sousa, em razão descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas (Sistema
Primus
- Código 126176/Comarca de Porto Alegre do Norte).

Todavia, o ato constritivo recai sobre delito passível de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), hipótese que não foi analisada expressamente pelo juiz da causa.

Com efeito, a fiança
“funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado”
(MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5º, LXVI da CF/88.

Os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada aos delitos] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326). A pena máxima do delito [descumprimento de medida protetiva] afigura-se inferior a 4 (quatro) anos, razão pela qual o valor pode ser fixado entre 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos (CPP, art. 325, I).

No caso, o paciente é primário (
http://siap.tjmt.jus.br
e Sistema
Primus
), tem endereço certo [
“Rua Lauricinha Cristina Torres, S/N, São José do Xingu-MT”
], profissional definida ("construtor") e obrigação alimentar em relação aos filhos comuns, a justificar o arbitramento de fiança no valor mínimo [R$ 1.045,00 - mil e quarenta e cinco reais].

Com essas considerações,
DEFERE-SE PARCIALMENTE
o pedido liminar

para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança, no valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais). (...)”

Nesse contexto, forçoso concluir que a pretensão do impetrante se reveste
de
fumaça do bom direito com densidade suficiente a autorizar, no mérito, a ratificação da liminar postulada.

À vista do exposto, em parcial consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, pelas condições processuais que se evidenciam,
ratifico a liminar
(Id. 64469996),
concedo a ordem
em definitivo ao beneficiário
Romilton Ferreira Campos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021